Tribunal: TJDFT
Processo: 0716467-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0716467-70.2025.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DANIEL TAVARES GOMES DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 864 DO STF AO CASO CONCRETO. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, no cumprimento individual de sentença oriunda de ação coletiva, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, afastando a alegação de inexigibilidade da obrigação e condicionou a expedição da Requisição de Pequeno Valor (RPV) à preclusão da decisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o título executivo judicial é inexigível por suposta violação à tese fixada no Tema 864 do Supremo Tribunal Federal e normas constitucionais e fiscais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O título executivo judicial é exigível, pois decorre de decisão transitada em julgado que afastou, expressamente, a aplicação do Tema 864 do Supremo Tribunal Federal ao caso concreto, utilizando a técnica do distinguishing. 4. A decisão que fundamenta o título executivo reconheceu que se trata de aumento remuneratório específico previsto em lei distrital, e não de revisão geral anual de vencimentos, o que afasta a incidência da tese de repercussão geral. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. O Tema 864 do Supremo Tribunal Federal não se aplica a aumentos remuneratórios específicos previstos em lei local, quando expressamente afastado por decisão judicial transitada em julgado. ________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 165, § 9o, e 169, caput; CPC, arts. 489, § 1o, VI; 502; 535, III, §§ 5o e 7o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2001682, 0701932-39.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 21.05.2025, DJe 02.06.2025. No recurso especial, o recorrente aponta aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos I e IV, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 313, inciso V, “a”, do CPC, porque “o ajuizamento da Ação Rescisória n° 0723087-35.2024.8.07.0000, buscando desconstituir o título objeto do cumprimento de sentença, configura prejudicialidade externa apta a impedir o levantamento de valores até seu trânsito em julgado, justamente porque as verbas discutidas são de caráter alimentar e irrepetíveis, podendo haver grave prejuízo aos cofres públicos, caso o Distrito Federal se sagre vencedor na referida ação”; c) artigo 535, § 3o, inciso I, do CPC, sustentando que para a expedição de Precatório ou RPV exige-se a ausência de impugnação ao cumprimento de sentença ou sua rejeição, com trânsito em julgado, conforme decidido no Tema 28 da repercussão geral no STF; d) artigo 535, inciso III, §§ 5o e 7o, do CPC, asseverando ser inexigível o título executivo que aparelha o cumprimento de sentença, porque constitui coisa julgada inconstitucional, uma vez que seria incompatível com a tese firmada no tema 864 do STF. Pondera que tanto o dispositivo constitucional quanto os fundamentos e a razão de decidir do aludido tema se referem expressamente a “qualquer vantagem ou aumento de remuneração” e “a qualquer título”, não sendo possível, em seu entendimento, afastar a sua aplicação por se tratar de reajuste de determinada carreira, e não revisão anual de remuneração, como decidido no acórdão exequendo (título executivo). Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 100, §§ 3o e 5o, da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expedidos no especial a respeito da impossibilidade de expedição de precatório ou RPV na pendência de impugnação ao cumprimento de sentença, conforme a tese fixada no Tema 28 do STF; b) artigo 169, § 1o, inciso I, da CF, repetindo os fundamentos do especial acerca da inexigibilidade da obrigação por se tratar de título executivo inconstitucional. Requer a concessão de efeito suspensivo aos apelos. Pede a condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência. Nas contrarrazões o recorrido requer a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admito quanto à alegada ofensa ao artigo 535, § 3o, inciso I, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. O recurso extraordinário, igualmente, merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 169, § 1o, inciso I, da CF. A parte recorrente fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Além disso, a questão constitucional de que trata o apelo foi devidamente prequestionada e encerra discussão estritamente jurídica e constitucional. Assim, é conveniente submeter o inconformismo ao Supremo Tribunal Federal. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial são, por lei, desprovidos (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025; e o Pet 13.309 MC, relator Ministro LUIZ FUX, DJe 19/12/2024. Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto à pretendida condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. No tocante ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017